Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO AUTÔNOMA DO CARÁTER DAS PENAS APENAS PARA FINS DE BENEFÍCIOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de execução de pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos e por crimes comuns, aplica-se a fração exigida pela lei, para cálculo dos benefícios penais, a cada uma das penas, conforme o seu caráter (hediondo ou comum), de forma individualizada (antes da unificação), sem, no entanto, modificar a conta de liquidação quanto ao total da pena estabelecida na sentença condenatória em razão do concurso formal.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para que seja realizado o cálculo de tempo necessário à concessão dos benefícios considerando a natureza de cada crime e a quantidade de pena total relativa a cada um deles, sem, no entanto, alterar o cadastramento da pena fixada na sentença para fins de cumprimento da pena.